Tribunal: TJSP
Processo: 1003217-31.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Ação de reintegração de posse - gratuidade processual outrora concedida - dispensa do preparo - prova pericial para fins de delimitação e localização geográfica da área cuja posse o autor pretende reintegrar - ônus carreado aos réus em decisões anteriores - inércia - preclusão da matéria - identidade das áreas - prosseguimento do feito - art. 561 do Código de Processo Civil - prova da posse

Ementa:
Ação de reintegração de posse - gratuidade processual outrora concedida - dispensa do preparo - prova pericial para fins de delimitação e localização geográfica da área cuja posse o autor pretende reintegrar - ônus carreado aos réus em decisões anteriores - inércia - preclusão da matéria - identidade das áreas - prosseguimento do feito - art. 561 do Código de Processo Civil - prova da posse anterior, esbulho, data do esbulho e a perda da posse - ônus que incumbe ao autor - sentença fundamentada em declarações firmadas por testemunhas, aceitas em substituição ao procedimento de oitiva de testemunha previsto nos arts. 442 e seguintes do Código de Processo Civil - afronta ao devido processo legal - cerceamento de defesa - sentença anulada - recurso provido para esse fim.